Tribunal: TJES
Processo: 0025110-42.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025110-42.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – CANCELAMENTO DE PROTESTO – IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA – TEMA 1076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 85, do CPC,
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
. A apreciação equitativa prevista o §8º, do art. 85, do CPC, somente poderá ser aplicado quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

2- O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Sob o Rito dos Recursos Repetitivos Tema 1076, definiu as seguintes teses jurídicas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3-
N
ã
o é permitido ao juiz afastar o art. 85, § 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade apenas porque a parte considera os honorários elevados, eis que o CPC prev
ê as possibilidades de utilização d
a equidade.
Ademais, não seria razoável a minoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa em R$100.000,00, sendo que o objeto da ação era, em verdade o cancelamento dos protestos de títulos que perfaziam mais de dois milhões de reais.

4- Em que pese as alegações recursais, o valor atualizado da causa deve ser utilizado como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto.

5- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de
A
pelação Cível
interposto p
elo
TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA,

contra a r.
sentença
(
fls.
394/396
) prof
erida pelo douto Juízo da
5
ª Vara da Fazenda Pública de V
itória
/
ES
- Comarca da Capital,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Procedimento Comum ajuizada por TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

E
m suas razões recursais
(
fls.
398/
408
)
, sustenta, em síntese, que
(i)

a
s CDA's objeto
da lide
já fora
m
canceladas pelo recorrido, diante de um acordo firmado e quitado corn a municipalidade após o ajuizamento da presente a
ção;
(ii)
embora cancelados os protestos das CDA's mencionadas nos autos, houve pedido sucessivo de dano moral pela recorrente, diante do protesto desnecessário das CDA's após o ajuizamento das execuções fiscais;
(iii)
a empresa recorrente procurou obter junto a procuradoria do Município, a anuência quanto ao pedido de desistência da presente ação com isenção de honorários advocatícios, ou atenuação da verba;
(iv)

a verba
honor
á
ria
deve ser
fixada em valor fixo
(equidade)
ou percentual menor, atendendo os princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade
dado ao julgamento antecipado da lide que atenuou a atuação do procurador do recorrido.

Sob essas premissas, requer a reforma da sentença para que a verba honorária seja minorada ou fixada em valor fixo.

Sem c
ontra
rrazões
(
fl. 462
).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem,
foi
ajuizada Ação de Procedimento Comum por TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, alegando que o Município gerou duas Certidões de Dívida Ativa em seu desfavor, vindo a ajuizar Execução Fiscal quanto a elas. Na sequência, explica que fora surpreendida com o Protesto dessas Certidões, o que defende ser ilegal, pois implicaria coerção indireta ao pagamento de tributo. Argumenta que o meio de os Entes Públicos cobrarem seus créditos seria a Execução Fiscal, a qual afastaria a cobrança extrajudicial por meio de Protesto.

Requereu o cancelamento do Protesto das CDA's de números 839/2003 e 6312/2013 e a condenação do Município de Vitória ao pagamento de indenização de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.

O douto magistrado consignou, em sua sentença,
“que, apesar de a Fazenda Pública, possuir a Execução Fiscal como meio judicial de cobrança de seus créditos, nada impede que ela se valha do Protesto como meio de cobrança extrajudicial. Ao contrário do alegado pela requerente, a Lei das Execuções fiscais disciplina a cobrança judicial da dívida pública, mas não veda que a Administração Pública recorra a outros meios legalmente disponíveis para esse mesmo desiderato, qual seja, a satisfação de seus créditos”.

A
nte a ausência de ilegalidade no Protesto das CDA's de números 839/2003 e 6312/2013, julgou improcedente o pedido de cancelamento dos protestos realizados e condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §4º, III, do CPC.

O objeto do
apelo
é, exclusivamente, a fixação d
a verba honor
á
ria,
a qual entende que deve ser fixada por apreciação equitativa.

De plano destaco que nos termos do art. 85, do CPC,
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
.

Quanto ao pleito
de alteração do critério de fixação da verba honorária sucumbencial,
é importante frisar que
nos casos em que a Fazenda Pública for parte, o arbitramento dos honorários de sucumbência deve obedecer os seguintes parâmetros:
“
[...]
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC
, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico; 2º)
quando não for possível identificar o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo
, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia, o valor da causa, na forma do art. 85, § 8º do CPC e,
por último,

nas demandas em que o valor da causa for muito baixo, 3º) o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador
, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do Codex Processual [...] Destarte, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo [...]”
(TJES, Apelação n.º 024160134912, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 11/12/2018, DJ 19/12/2018).

Observo que o objeto dos autos era o cancelamento
do Protesto da
CDA
nº
839/2003
,
cujo valor do título era

R$ 1.978.933,77

(um milhão, novecentos e setenta e oito mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos)
e
da CDA nº
6312/2013,
cujo valor do título era
R$ 528.637,26
(quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos).
À causa foi atribuído
o valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais).

Conforme prevê o § 4º, III, do art. 85, do CPC, o douto magistrado fixou os honorários no mínimo de dez por cento sobre o valor atualizado da causa, uma vez que não houve condenação principal, e, por isso, não foi possível mensurar o proveito econômico obtido, bem como por não ser o
valor da causa baixo.

R
e
itera
-se que
a apreciação equitativa prevista o §8º, do art. 85, do CPC, somente poderá ser aplicado quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

O

c.
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial Sob o Rito dos Recursos Repetitivos
Tema 1076
, definiu as seguintes teses jurídicas:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei
, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.
[...] 24.

Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
[...] (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

E
m análise ao caso concreto, não é permitido ao juiz afastar o art. 85, § 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade apenas porque a parte considera os honorários elevados, eis que o CPC
prev
ê as possibilidades de utilização d
a equidade.

Ademais, não seria razoável a minoração dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor dado à causa em R$100.000,00, sendo que o objeto da ação era, em verdade, o cancelamento dos protestos de títulos que perfaziam mais de dois milhões de reais.

Nesse sentido, em que pesem as alegações recursais,
entendo
que o valor atualizado da causa deve ser utilizado como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

D
ado o improvimento do apelo,
majoro os
honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.